Tribunal: TJDFT
Processo: 0738937-47.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO INOMINADO. ISENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. DOENÇA INCAPACITANTE COMPROVADA. LEI COMPLEMENTAR DISTRITAL No 769/2008. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo Distrito Federal/recorrente, em face da sentença que julgou procedentes os pedidos deduzidos na inicial para declarar o direito do autor à isenção de contribuição previdenciária no que não exceda o dobro do teto do Regime Geral de Previdência Social, e para condenar o ente federado a pagar ao autor a quantia de R$42.957,78, referente aos valores descontados no período de 05/2021 a 04/2025, sem prejuízo das parcelas vencidas durante o trâmite do feito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão: (i) cerceamento de defesa pela não realização de perícia médica; e (ii) requisitos legais para a concessão da isenção da contribuição previdenciária ao autor/recorrido, nos termos da Lei Complementar Distrital no 769/2008.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Preliminar. A Súmula no 598 do STJ dispõe: "É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do Imposto de Renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova." Na hipótese, o servidor foi submetido à avaliação pericial do órgão (ID 76009804, pág. 26), que atestou o seu quadro clínico, sendo desnecessária a realização de perícia oficial. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
4. A Lei Complementar Distrital no 769/2008, dispõe no art. 61, § 1.o: “Quando o beneficiário da aposentadoria ou da pensão for portador de doença incapacitante, a contribuição de que trata o caput incidirá apenas sobre a parcela de provento que supere o dobro do teto dos benefícios pagos pelo Regime Geral de Previdência Social. (Parágrafo Alterado(a) pelo(a) Lei Complementar 970 de 08/07/2020)”. E a jurisprudência do TJDFT é no sentido de considerar como doença incapacitante aquelas que autorizam a aposentadoria por invalidez (TJDFT, Acórdão no 1783986, Rel. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 08/11/2023).
5. É fato incontroverso que o servidor foi aposentado por invalidez (ID 76010011, pág. 3), sendo reconhecida a incapacidade total e permanente para o trabalho, insuscetível de readaptação funcional, decorrente de episódios depressivos e outros transtornos de ansiedade (CID10 F32 e F41), conforme laudo médico pericial no 37/2021 (ID 76009804, pág. 26).
6. Destarte, comprovado que o autor é portador de doença incapacitante, que ocasionou sua aposentadoria por invalidez, e que recebe proventos em montante inferior ao dobro do teto do Regime Geral de Previdência Social, deve ser reconhecida a não incidência da contribuição previdenciária. Precedentes: TJDFT, Acórdão no 2029935, 0705228-21.2025.8.07.0016, Rel. Luís Eduardo Yatsuda Arima, Primeira Turma Recursal, j. 07/08/2025; TJDFT, Acórdão no 1763957, 0705414-43.2022.8.07.0018, Rel. Álvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, j. 27/09/2023.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso desprovido. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, consoante o disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/1995.
8. Sem custas, ante a isenção legal do Distrito Federal. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/1995.

_________
Dispositivos relevantes citados: Lei Complementar Distrital no 769/2008, art. 61, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: Súmula no 598 do STJ; TJDFT, Acórdão no 1783986, Rel. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 08/11/2023; TJDFT, Acórdão no 2029935, 0705228-21.2025.8.07.0016, Rel. Luís Eduardo Yatsuda Arima, Primeira Turma Recursal, j. 07/08/2025; TJDFT, Acórdão no 1763957, 0705414-43.2022.8.07.0018, Rel. Álvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, j. 27/09/2023.